Tribunal: CARF
Processo: 13896.902523/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902523/2020-59
ACÓRDÃO
1302-007.888 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
IRRF. REMESSA DE VALORES PARA BÉLGICA. TAXAS AEROPORTUÁRIAS.
CONVENÇÃO BRASIL- BÉLGICA.
A Convenção Brasil-Bélgica para evitar a dupla tributação não contempla
regra distributiva de competência que comporte taxas aeroportuárias
pagas aos respectivos estados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.888 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902523/2020-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua impugnação.
A contribuinte transmitiu Declaração de Compensação – DCOMP, para compensar
débitos com crédito originário de recolhimento indevido do IRRF decorrente do pagamento de
taxas aeroportuárias a governo estrangeiro.
O despacho decisório não homologou a compensação realizada, entendendo não
existir regra de isenção do IRRF na convenção Brasil-Bélgica, no caso de rendimento de governo
estrangeiro.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando a higidez
do pagamento indevido e a aplicação da referida convenção.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, por entender que a convenção em
análise não contempla regra distributiva de competência que comporte taxas aeroportuárias
remetida ao governo estrangeiro por meio de suas agências.
Cientificada a contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, sustentando a aplicação
do artigo 7o da convenção internacional firmada pelo Brasil e a Bélgica.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
A contribuinte foi intimada em 07/07/2023 e apresentou Recurso Voluntário em
08/08/2023, logo, é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.

Delimitação da lide
A matéria cujo litígio diz respeito versa sobre a aplicação do Tratado Brasil-Bélgica
às tarifas aeroportuárias pagas pela contribuinte ao próprio Estado da Bélgica, por meio de suas
agências controladoras.
A contribuinte, em síntese, alega:
Preliminarmente, conforme adiante se verá em detalhes, o julgamento deve ser
declarado nulo por vício processual atinente à forma de julgamento. Com efeito, à
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.888 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902523/2020-59
3
data da sessão de julgamento, no dia 03.04.2023, já vigorava a Portaria MF no
20/2023, cujo artigo 3o, inciso II, alínea “a” determinava que os julgamentos
atinentes ao contencioso administrativo fiscal de “pequeno valor” fossem
julgados monocraticamente, o que não ocorreu.
Ainda que assim não fosse, o que se admite para argumentar, o despacho
decisório prolatado originariamente é nulo em razão de prévia fiscalização relativa
ao mesmo período e tributo que veio a ser autuado, com o prévio encerramento
do TDPF sem qualquer ressalva, muito menos uma autuação.
No mérito, as razões adotadas pela DRJ, com a devida vênia, não merecem
prosperar, à luz do que dispõe o próprio Tratado Brasil-Bélgica para Evitar a Dupla
Tributação, bem como diante da reciprocidade de tratamento conferida
expressamente pela legislação brasileira no artigo 751 do Regulamento do
Imposto de Renda (art. 751 do Decreto no 9.580/2018 – “RIR/2018”).
Em apertada síntese, o Tratado Brasil-Bélgica comporta regra de competência,
estampada no artigo VII, mediante a qual os rendimentos auferidos em um Estado
contratante não podem ser tributados em outro Estado contratante exceto se
houver estabelecimento permanente ou artigo especifico que confira disciplina
diversa a determinada espécie de rendimento, o que evidentemente não é o caso.
Outrossim, é irrelevante se o rendimento foi auferido no exterior em decorrência
do uso de instalações aeroportuárias e/ou pelo tráfego aéreo. Ainda que assim
não se entendesse, há reciprocidade por força do art. 751 do RIR/18, afastando a
tributação.
Passo ao julgamento.

Preliminarmente
Nulidade do acórdão recorrido
O acórdão recorrido foi prolatado na sessão de 3 de abril de 2023, em julgamento
colegiado.
Tal como aduzido pela contribuinte, em 22 de fevereiro de 2023, foi publicada
Portaria MF no 20/2023, cujo artigo 3o, inciso II, alínea “a”, determinava que os julgamentos
atinentes ao contencioso administrativo fiscal de “pequeno valor” fossem julgados
monocraticamente. Veja o conteúdo da referida portaria:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
I - em primeira instância, por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação de
inconformidade relativa a contencioso administrativo fiscal cujo lançamento ou
controvérsia supere sessenta salários mínimos; [Redação dada pelo(a) Portaria
Normativa MF no 504, de 1o de junho de 2023]
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.888 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902523/2020-59
4
II - em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação ou
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em relação ao:
a) contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele
cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos; e
b) contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia seja superior a sessenta salários
mínimos e não supere mil salários mínimos; e [Revogado(a) pelo(a) Portaria
Normativa MF no 504, de 1o de junho de 2023]
III - em última instância, por decisão colegiada, os recursos contra as decisões de
que trata o inciso II.
À época da transmissão da DCOMP, o valor original do crédito era de
R$ 126.136,39. O salário-mínimo nacional em 2023 correspondia a R$ 1.320,00, de modo que o
limite dos 60 salários-mínimos totalizaria R$ 79.200,00; mil salários-mínimos totalizariam
R$ 1.320.000,00.
Como se vê, à época do julgamento, vigorava a alínea “b” do inciso II do artigo 3o da
referida portaria e o julgamento deveria ter sido monocrático, mas não foi.
Porém, com a revogação da referida regra de competência da alínea “b” do inciso II
do artigo 3o da portaria, o julgamento seria realizado nos termos do inciso I, isto é, julgamento
colegiado, por superar o limite dos 60 salários-mínimos.
Reconhecer a nulidade do julgamento, nesse momento, seria determinar que fosse
realizado um mesmo julgamento pelo órgão colegiado que já julgou o feito.
Tendo em vista que a decisão recorrida já foi colegiada e não representa qualquer
prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa à contribuinte, entendo por superá-la.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Nulidade do despacho decisório
No que tange à nulidade alegada, segundo a qual a contribuinte já teria passado por
processo de verificação fiscal prévio, relativo ao IRRF e à CIDE sobre remessas ao exterior, entendo
que não assiste razão à contribuinte.
Nota-se que o referido procedimento fiscal teve objeto distinto do que aqui é
analisado, pois não há menção ao recolhimento do IRRF utilizado na DCOMP objeto dos autos e
nem se menciona as compensações aqui efetuadas. São situações distintas: aqui se trata de uma
compensação e o procedimento fiscal realizado cuidou de verificar remessas ao exterior sem a
apuração e recolhimento do IRRF e da CIDE.
No mais, o IRRF em análise se atine ao ano de 2017, ao passo que o procedimento
fiscal escrutinou o ano-calendário de 2016.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.888 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902523/2020-59
5
Logo, não há nulidade no despacho decisório; não foram descumpridos os preceitos
do artigo 59 do Decreto-lei no 70.235/1972, bem como não há qualquer situação que macule o ato
administrativo lavrado por autoridade competente.
Rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Mérito
Aplicação de tratados internacionais a tarifas aeroportuárias
Não obstante eu já tenha me manifestado pela aplicação do artigo 7o das
convenções internacionais sobre rendimentos de empresas estrangeiras, o caso em tela é distinto.
Trata-se do pagamento de tarifas aeroportuárias diretamente às agências
controladoras dos Estados estrangeiros. Isto é, trata-se de pagamento ao próprio Estado
alienígena, e não à empresa sediada em outro Estado.
Por essa questão fática, não há que se cogitar pela aplicação do artigo 7o das
convenções internacionais, já que o próprio Estado Contratante não se subsumiria aos “lucros das
empresas”.
Nesse sentido, aproveito-me da permissão dada pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF, artigo 114, §12o, inciso I, para declarar minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida. Transcrevo-a:
A Convenção Brasil - Bélgica para Evitar a Dupla Tributação, promulgada pelo
Decreto no 72.542/1973, assim dispõe no art. 7:
(...)
De modo geral, como afirmado pela manifestante, caso um determinado
rendimento não se enquadre nos rendimentos especificados nos demais artigos,
deve ser classificado no art. 7 – Lucro da Empresa, e dessa forma é tributado
somente no país de localização da empresa.
Nesse sentido, veja-se por exemplo o seguinte trecho da fundamentação adotada
pela Cosit constante da Solução de Consulta Cosit no 184/2018, que trata de
enquadramento de remessas efetuadas à França, cujo tratado firmado com o
Brasil também segue a Convenção Modelo da OCDE:
(...)
Ocorre que no presente caso, trata-se de tarifas aeroportuárias, cobradas pelo
próprio estado da Bélgica, por meio de suas agências controladoras, e a
Convenção Brasil-Bélgica não contempla regra distributiva de competência que
comporte taxas aeroportuárias remetida ao governo da Bélgica por meio de suas
agências.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.888 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902523/2020-59
6
Com isso, a Convenção Brasil-Bélgica não impede que o Estado da Fonte, no caso
o Brasil, exerça o seu poder de tributar.
Ou seja, como afirmado pela fiscalização, a Convenção Brasil-Bélgica para evitar a
dupla tributação não contemplou os rendimentos cobrados pelos respectivos
estados.
Nesse sentido, o art. 22 da Convenção Brasil-Bélgica prevê a tributação em ambos
os estados, no caso de rendimentos não mencionados em seus artigos:
ARTIGO 22 RENDIMENTOS NÃO EXPRESSAMENTE MENCIONADOS
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não expressamente
mencionados nos artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis em
ambos os Estados. (grifei)
Além disso, depreende-se do sítio eletrônico da Eurocontrol (eurocontrol.int),
destinatária das remessas efetuadas pelo contribuinte Azul Linha Aéreas em
pagamento às taxas aeroportuárias, que se trata de organização ou agência civil-
militar dedicada a apoiar a aviação europeia, composta e financiada por 41
estados membros.
Ou seja, embora sediada na Bélgica, a Eurocontrol é uma organização
internacional, e nesse sentido o inc. 5 do art. 27 da Convenção Brasil- Bélgica é
claro no sentido de que a Convenção não se aplica a organizações internacionais
presentes nos estados contratantes:
ARTIGO 27
DIVERSOS
(...)
5. A Convenção não se aplica às organizações internacionais a seus órgãos e
funcionários, nem às pessoas que, membros de missões diplomáticas ou
consulares de Estados terceiros estejam presentes em um Estado Contratante e
não sejam consideradas residentes de um dos Estados Contratantes no que diz
peito aos impostos sobre o rendimento.
Em suma, não há como concordar com a manifestante ao evocar a Convenção
Brasil Bélgica, para fundamentar a não incidência do IRRF.
Rejeito as alegações meritórias do Recurso Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.888 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902523/2020-59
7
Henrique Nimer Chamas

Fl. 126
DF CARF MF
Original